Tribunal: STF
Processo: RE 179501
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO. PROVA FORMAL DE INTIMAÇÃO DA EMBARGADA PARA
EFETIVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. EMBARGOS REJEITADOS.
          1 - Documento já existente, que não era ignorado pela parte
nem era de difícil obtenção para ser apresentado em tempo hábil, antes
do julgamento da lide, não pode ser acolhido como fato novo, capaz de
alterar o julgamento do recurso.
          2 - Os embargos de declaração objetivam esclarecimentos
sobre obscuridade, dúvida ou contradição observadas no acórdão, bem
como reclamar o pronunciamento acerca de algum ponto sobre o qual o
Tribunal devia pronunciar-se e não o fez. Se não se pretendeu sanar
tais deficiência, mas, sim, apresentar documento que não fora produzido
no momento oportuno, o recurso não pode ser acolhido.
          Embargos de declaração rejeitados.